Tribunal: TJDFT
Processo: 0003384-91.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. LIPOASPIRAÇÃO. MORTE DE JORNALISTA. LAUDO CADAVÉRICO PRODUZIDO PELO IML. IMPUTAÇÃO DE IMPERÍCIA MÉDICA. AMPLA DIVULGAÇÃO DO CASO. DANOS MORAIS EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DO LAUDO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Se a questão relativa à ilegitimidade passiva dos médicos legistas já foi apreciada e resolvida por esta egrégia 4a Turma Cível, no julgamento do agravo de instrumento já transitado em julgado, o recurso quanto a esse ponto não pode ser conhecido, sob pena de ferir o princípio da segurança jurídica, bem como o primado de que o processo deve sempre marchar para frente.

2. Em razão dos laudos periciais divergentes e, ainda, em face da repercussão da morte de uma pessoa pública e jovem, logo após o inicio da cirurgia de lipoaspiração, não há como responsabilizar o Distrito Federal pelos danos ocorridos na personalidade do apelante, que teve a carreira de cirurgião abalada. Isso porque, não há segurança de que a conlusão adotada pelo laudo elaborado pelos peritos do IML esteja, de fato, equivocada. Ademais, ainda que se chegasse à conclusão de que a morte da jornalista não tenha se dado por força da ação de instrumento perfuro-contundente, o só fato de se realizar a cirurgia em uma clínica, sem suporte de UTI, já colocaria em evidência o trabalho realizado pelo médico.

3. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico.

4. Apelo conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.